Tribunal: TJPA
Processo: 0005465-27.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005465-27.2014.8.14.0133

APELANTE: JOEL ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO 0005465-27.2014.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOEL ARAÚJO DE OLIVEIRA FILHO (FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA COSTA OAB/PA 25277-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, INCISO III, DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECLARADA DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu Joel Araujo de Oliveira Filho à pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção. O Ministério Público não recorreu, ocorrendo o trânsito em julgado inconteste para a acusação em 28.07.2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de matéria de ordem pública capaz de fulminar o
jus puniendi
estatal, especificamente a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, bem como os seus reflexos no juízo de admissibilidade do recurso interposto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição penal é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida e declarada de ofício em qualquer fase processual, possuindo o condão de extinguir a pretensão punitiva do Estado e apagar todos os efeitos da condenação.

4. Dispõe o art. 110, § 1º, do CP que, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a regular-se pela pena aplicada em concreto. Sendo a pena fixada em 02 anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, a teor do art. 109, inciso V, do Código Penal.

5. Realizando o cômputo do lapso temporal entre os marcos interruptivos – recebimento da denúncia em 27.10.2020 e publicação da sentença em 25.06.2025 –, verifica-se o transcurso de 04 anos, 07 meses e 29 dias, extrapolando o limite legal para a perfectibilização da prescrição
in concreto
.

6. Com o reconhecimento da prescrição e consequente desconstituição do título judicial, o mérito das razões de apelação da defesa torna-se inócuo e esvaziado. Desaparecendo o binômio necessidade-utilidade, configura-se a perda superveniente do objeto, gerando a evidente falta de interesse de agir da parte recorrente, impedindo o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo
: Não conhecimento do recurso de apelação por falta de interesse de agir superveniente, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do agente.

Tese de julgamento
: O transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à pena em concreto, contado entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, enseja o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. A decretação da extinção da punibilidade acarreta a perda superveniente do objeto recursal defensivo, resultando no não conhecimento da apelação em razão da falta de interesse de agir.

Dispositivos citados
:
Código Penal: Art. 107, inciso IV; Art. 109, inciso V; e Art. 110, § 1º; Código de Processo Penal: Art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, por falta de interesse de agir. De ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOEL ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Narra a denúncia (oferecida em 21.10.2020 - id 29051886) que, na madrugada do dia 04.08.2014, em via pública no município de Marituba/PA, o denunciado, conduzindo um veículo automotor VW Fox, atropelou a vítima Raimundo Maria Gomes Ribeiro, evadindo-se do local sem prestar socorro, causando-lhe lesões corporais que a levaram a óbito. A exordial acusatória foi recebida pelo Juízo de origem em 27.10.2020 (id 29051887).

Concluída a instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença em 25.06.2025 (id 29052005), julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de R$ 20.000,00).

A sentença transitou em julgado para a acusação (Ministério Público), que não interpôs recurso, tendo tomado ciência da decisão em 22.07.2025.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação pugnando, em suas razões, pela absolvição do réu por se tratar de uma fatalidade. Subsidiariamente, requereu a atenuação da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea, a substituição da pena pecuniária por limitação de fim de semana e a exclusão da suspensão do direito de dirigir (id 29052010).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória (id 29052015).

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, em 08.09.2025, emitiu parecer pugnando pelo acatamento de preliminar prejudicial de mérito, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (id 29790198).

É o relatório. Sem revisão

VOTO

DA DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA (NÃO CONHECIMENTO)

Analisando detidamente os autos, verifico a ocorrência de matéria de ordem pública que fulmina o
jus puniendi
estatal, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme muito bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Como cediço, a prescrição penal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida e declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Uma vez configurada, a prescrição extingue a própria pretensão punitiva do Estado, apagando todos os efeitos da condenação.

Dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (ou improvido seu recurso), a prescrição passa a regular-se pela pena aplicada em concreto.

No presente caso, o réu Joel Araujo de Oliveira Filho foi condenado à pena definitiva de
02 (dois) anos de detenção
. O Ministério Público não recorreu da sentença, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação em
28.07.2025
.

Considerando a pena fixada em 02 (dois) anos, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
04 (quatro) anos
, conforme a regra expressa no
art. 109, inciso V, do Código Penal
.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição nestes autos, constata-se que:

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
em
27 de outubro de 2020
.

A sentença condenatória foi prolatada e publicada em
25 de junho de 2025
.

Realizando o cômputo do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, verifica-se o transcurso de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias
.

Resta evidente que entre os referidos marcos interruptivos transcorreu lapso temporal superior aos 04 (quatro) anos exigidos pela lei para a perfectibilização da prescrição com base na pena
in concreto
. Desse modo, o Estado perdeu o direito de punir o apelante pelo fato narrado na denúncia.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retira do Estado o poder/dever de aplicar a sanção penal, desconstituindo integralmente o título judicial condenatório.

Com a extinção da punibilidade, desaparece o binômio necessidade-utilidade que fundamenta o interesse recursal. Se o Estado não pode mais punir e a sentença condenatória perde todos os seus efeitos (principais e secundários), a análise do mérito das razões de apelação da defesa (pedido de absolvição, minoração de pena e modificação das restritivas de direito) torna-se esvaziada e inócua.

Portanto, diante da perda superveniente do objeto, configura-se a evidente
falta de interesse de agir
da parte recorrente, o que obsta o preenchimento de um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso. A consequência jurídica processual inarredável, neste cenário atípico em que o mérito recursal resta totalmente prejudicado pela preliminar, é o
não conhecimento do apelo
.

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Apelação por manifesta falta de interesse de agir superveniente e,
DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JOEL ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026